Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706264-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON JAIRO DOS SANTOS AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE MELO FERREIRA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou os embargos de declaração (proc. no 0715911-18.2019.8.07.0020, ID no 82508332). 2. Os embargos de declaração foram opostos contra decisão que reconheceu a intempestividade da contestação de ID no 79637092 e documentos que a instruíam, mas reconheceu como tempestiva a defesa anexada ao ID no 72582625 e seus documentos (ID no 80542800, págs. 1-2). 3. O agravante, em suma, destaca que a decisão não deve prosperar, pois a contestação teria sido apresentada tempestivamente, considerando que foi protocolizada no prazo de 15 (quinze) dias que sucederam à audiência de conciliação (audiência realizada em 1o/12/2020 e contestação apresentada em 14/12/2020). 4. Pede a gratuidade de justiça, por declarar que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, uma vez que está desempregado e vem realizando trabalhos esporádicos como motorista. 5. Intimado para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência de renda, o agravante se manifestou no ID no 24002988 e seguintes. 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 9. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 10. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as, se o caso, como preliminares na apelação. O que antes seria decidido por meio de instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 11. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 12. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), o que não se aplica ao presente recurso, inviabilizando o seu conhecimento. 13. Doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 14. O agravante se insurge contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, opostos em desfavor de ato judicial que consignou a intempestividade da contestação apresentada no ID no 79637092 e documentos que a instruíam. 15. Apesar de alegar que a manifestação seria tempestiva, nos autos originários há contestação apresentada em 18/9/2020 (ID no 72582625), o que ensejou a preclusão consumativa e afasta qualquer alegação de prejuízo processual. Ademais, inexiste previsão legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza e não há urgência que justifique a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 16. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de prejuízo ao seu direito de defesa. 17. Em razão da ausência de previsão legal para a interposição de recurso contra decisão que rejeita os embargos de declaração e reconhece a intempestividade da manifestação do agravante, bem como da falta de demonstração de urgência ou de prejuízo processual, o agravo de instrumento não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. Dispositivo 18. Não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. 20. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, diante da documentação apresentada no ID no 24002989 e seguintes, cujo benefício se restringe à esfera recursal. Logo, o preparo ficará com a exigibilidade suspensa pelo prazo legal, salvo comprovada mudança na situação financeira do agravante. 21. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO